Tribunal: STF
Processo: Rcl 93877
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Nazaré Marlene Nascimento contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, sob fundamento de inobservância ao decidido no HC 258.740/AP.
Sustenta, em síntese, que o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá descumpriu a ordem concedida no HC 258.740/AP, pois, embora tenha fornecido as notas taquigráficas da sessão de julgamento da apelação, não procedeu à anulação dos atos processuais subsequentes nem à reabertura do prazo para oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento.
A defesa argumenta ainda que a mera juntada tardia do material, sem a desconstituição dos atos praticados, após a violação do direito de defesa, esvazia a eficácia da decisão do Supremo Tribunal Federal e converte a tutela jurisdicional em providência meramente simbólica.
Ao final, requer:

1. O conhecimento da presente reclamação, com a concessão de  medida liminar para suspender os atos processuais subsequentes  incompatíveis com a decisão do STF no HC 258.740/AP.
2. A concessão de AJG e a requisição de informações à  autoridade reclamada.
3. A oitiva da Procuradoria-Geral da República. 
4. Ao final, a procedência da reclamação, para reconhecer o  descumprimento da autoridade da decisão proferida no HC 258.740/AP e  determinar ao Tribunal de Justiça do Estado do Amapá:
4.1. a anulação dos atos processuais desde o julgamento da apelação,  na extensão do vício reconhecido; 
4.3. uma vez anulados os atos desde o julgamento da apelação (pois  as notas se referem a tal julgamento), seja a defesa intimada da  abertura do prazo para a oposição de embargos de declaração de  prequestionamento, com plena utilidade recursal;
4.4. a renovação dos atos processuais subsequentes, após a  regularização do vício.
5. A comunicação imediata ao tribunal reclamado para fiel  observância da decisão desta Suprema Corte.” (e-doc. 1, p. 6)

É o relatório. 
Decido.
Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.
Verifico que a petição inicial não indica o valor da causa, o que configura inobservância aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil.
Assim, determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento.
Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se, com urgência, informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente